Tribunal: TJDFT
Processo: 0703715-32.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ESCOLA INFANTIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALUNO COM TDAH. PERÍODO INTEGRAL. COMPORTAMENTO INADEQUADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. É fato notório a necessidade de atendimento especial e individualizado aos estudantes diagnosticados com Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), tendo em vista a maior dificuldade de aprendizado quando expostos a métodos de ensino e avaliação ordinários, sendo essencial para o pleno desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do estudante a adaptação das rotinas estudantis às suas necessidades, garantindo-se a isonomia e inclusão do aluno que sofre tais limitações.

2. O conjunto probatório nos autos não foi capaz de demonstrar que a instituição de ensino tenha deixado de realizar adaptação de suas rotinas escolares às necessidades do menor, ainda mais quando se verificou diversas comunicações entre a escola e a família do aluno com vistas a prestar o melhor atendimento.

3. Não há como enquadrar como ato de expulsão a recomendação da escola aos responsáveis a fim de que estes avaliem o real aproveitamento do autor/apelante nas atividades desenvolvidas no período integral.

4. Recurso conhecido e não provido.